Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DATA DO DIVÓRCIO. MODIFICAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.

1. O art. 507 do CPC preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão.

3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública.

4. Negou-se provimento ao recurso.